Tribunal: STF
Processo: RE 1536799
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. PISO MÍNIMO. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. EXERCÍCIO DE 2018. UNIÃO. CONDIÇÃO AO REPASSE OU SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO PROVIDA.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. Sustenta que os pedidos feitos pelos autores interferem na autonomia financeira do Estado, vez que, sem ela, esse não terá meios para atingir suas finalidades, considerando especialmente a situação financeira em que já se encontra. Advoga que a presente ação pode abalar a estrutura do federalismo, pois visa obrigar a União a suspender o repasse de recursos financeiros essenciais ao Estado, agravando a situação desse. Assevera que o processo coloca a União e o Estado do Rio Grande do Norte em situação de antagonismo, podendo causar graves prejuízos às finanças do Estado. Postula a reforma do acórdão, para manter a sentença que declinou a competência da Justiça Federal em favor da competência originária do STF.

É o relatório do essencial. Decido.

2. A sentença de primeira instância extinguiu o feito, sem resolução de mérito, declinando da competência em favor do Supremo Tribunal Federal (STF), por vislumbrar a existência de contraposição de interesses entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte. O magistrado sentenciante salientou que o STF tem se posicionado no sentido de sua competência para julgar causas em que se discute o desatendimento da aplicação do percentual mínimo de investimento em ações e serviços de saúde, tal como na espécie.

Já o Tribunal regional reformou a sentença ao concluir que os pedidos realizados na ação civil pública não coloca a União e o Estado em polos opostos, e nem ensejam oposição de interesses. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de apelação interposta pelo MPF contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara/RN, ( que declinando da competência para processar e julgar a presente demanda, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC ) alegando: 1) ausência de interesses contrapostos que evidenciem situação de conflito federativo; 2) a definição da competência da Justiça Federal na espécie decorre da incidência do inciso I do art. 109 da CR/88, que adota o critério ratione personae; 3) a aplicação do mínimo constitucional de recursos no âmbito da saúde pelos Estados constitui matéria que está sujeita, por força do ordenamento jurídico pátrio, a estrito controle federal, de maneira que, ao ser constatado o descumprimento ao percentual fixado, abre-se espaço para a necessidade da adoção de providências pela União com vistas a resguardar referido piso, medidas essas que vão desde o condicionamento da entrega de recursos mediante exigência da comprovação de aplicação adicional do percentual mínimo (art. 26, §1º, da LC 141/20129), até mesmo à intervenção federal por descumprimento aos princípios constitucionais sensíveis; 4) a jurisprudência do STF tem reconhecido sua competência excepcional insculpida no art. 102, I, f, da CF somente para os casos em que haja um CONFLITO REAL (E NÃO PRESUMIDO) entre os entes federativos, o qual é constatado pela CONCRETA OPOSIÇÃO das teses apresentadas pelas pessoas políticas na demanda; 5) impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito pela incompatibilidade entre as plataformas processuais eletrônicas da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e do STF, devendo ser adotadas medidas alternativas para dar cumprimento ao art. 64, § 3º, do CPC/15.
Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF em litisconsórcio ativo com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MP/RN contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e a UNIÃO, objetivando, provimento jurisdicional que determine ao primeiro demandado a sua abstenção de violar a norma que instituiu o piso mínimo para a aplicação de recursos em ações e serviços de públicos de saúde, bem como a adoção das medidas necessárias para integralizar o percentual de aplicação de 12% (doze por cento) até o final do exercício atual (31/12/2018). Quanto à UNIÃO, pugnam os autores que se determine ao referido ente federativo: a) a adoção de medidas para condicionar o repasse, ao primeiro demandado, dos recursos provenientes das receitas tributárias, mencionadas no II do § 2º do art. 198 da CF, ao emprego em ações e serviços de saúde no montante do que deixou de ser aplicado nessas mesmas ações e nesses mesmos serviços no ano de 2018; b) na hipótese de a medida anterior não atingir o seu objeto, a suspensão das transferências constitucionais previstas nos arts. 157 a 159 da CF e, também, todas as transferências voluntárias, destinadas ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, até que este ente deposite na conta do Fundo Estadual de Saúde o montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços de saúde no ano de 2018, com vistas ao cumprimento do supracitado percentual mínimo constitucional. 
De início, vale referir que o MPF foi intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. Na sua manifestação, o Parquet afirmou que os pedidos "b" e "c" têm aplicação para além do exercício financeiro de 2018 e que há controvérsia remanescente nos autos a justificar a persistência do interesse jurídico para a causa e, mesmo o pedido inserto na alínea "a" não encontra-se prejudicado, vez que pode resultar, do julgamento de sua procedência, a necessidade de complementação de recursos - com efeitos futuros, portanto - na área de saúde pelo Estado do Rio Grande do Norte. Por fim, pugnou pelo prosseguimento do feito. 
Nos termos do art. 102, "f", da CF/88 compete, originariamente, ao STF julgar as causas e conflitos entre Estados e a União. 
Considerando os pedidos efetuados pelos MPF e MPE/RN em relação à UNIÃO, de fato, verifica-se que não há oposição de interesses, além disso eles estão no mesmo polo processual. 
Na manifestação do Estado do Rio Grande do Norte não se observa contraposição de interesses com a manifestação da União. Na verdade, os dois entes federativos mostram-se consoantes com a impossibilidade de a União e do Estado serem obrigados a repassar os recursos pleiteados na presente ação.
Não há elementos nos autos aptos a comprovar eventual abalo ao equilíbrio e à harmonia da Federação. 
Apelação provida, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, verifico que a controvérsia em exame se refere a temas importantes de nosso federalismo, tais como a autonomia financeira e a repartição das receitas tributárias. Entre os pedidos dos autores, na ação civil pública, está a determinação à União que: (i) adote a medida inicial de condicionar o repasse dos recursos provenientes das receitas tributárias, mencionadas no inciso II, do § 2º, do art. 198, da CR/88; e (ii) suspenda as transferências constitucionais previstas nos arts. 157 a 159 da CR/88 e, ainda, todas as transferências voluntárias, destinadas ao Estado do Rio Grande do Norte, até que este ente deposite na conta do Fundo Estadual de Saúde do referido estado o montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços de saúde, no ano de 2018.

A respeito da matéria, o Supremo já assentou que a previsão contida no art. 102, I, “f”, da Carta Federal se aplica à hipótese em que presente situação de instabilidade apta a abalar o pacto federativo ou a harmonia das relações entre os Entes Federativos. Outrossim, o STF tem reconhecido a sua competência originária nas situações em que haja imposição de restrições de ordem jurídica capaz de comprometer a continuidade da prestação de serviços essenciais à coletividade. Confira-se:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – SIAFI (CADIN)/CONCONV/CAUC – INCLUSÃO, EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES, DO ESTADO DE ALAGOAS – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES (ACO 1.600-AgR/PI, REL. MIN. CELSO DE MELLO – PLENO, v.g.) – ALEGADA INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA LOCAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, DOS LIMITES IMPOSTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART. 20, N. II, “A” E “D”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.
 – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. 
A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
 – A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. 
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
 – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. 
– A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. 
BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
 – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes. 
INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
 – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, do Poder Legislativo e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas estadual não podem atingir o Estado-membro, projetando sobre este consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável a órgãos estranhos ao Poder Executivo local – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica motivadas por obrigações alegadamente inadimplidas por outro Poder ou órgão autônomo que tenha dado causa à inscrição do respectivo ente federativo em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).
(ACO 2661 MC-Ref, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 9 de junho de 2015, grifei)

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ICMS. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITÍGIO QUE ULTRAPASSA O MERO INTERESSE PATRIMONIAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ORIGINÁRIAS. CONFLITO POTENCIALMENTE CAPAZ DE VULNERAR O PRINCÍPIO FEDERATIVO. ART. 102, I, F, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AOS ESTADOS-MEMBROS, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELA PERDA DE ARRECADAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES Nº 87/96, 102/2000 E 115/2002. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ART. 91 DO ADCT. (...)
(ACO 1044, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de fevereiro de 2018)

No mesmo sentido, o seguinte pronunciamento monocrático: ACO 1007 ED, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de outubro de 2015.

Acresce ressaltar, que esta Suprema Corte já reconheceu a sua competência para julgar conflitos federativos, com base no art. 102, I, “f”, da Constituição, referentes aos processos que abordem o respeito ao mínimo constitucional aplicado em serviços de saúde, tendo em vista que, em tais situações os interesses da União e dos Estados estão contrapostos e podem desestabilizar o pacto federativo. Veja-se:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE GASTOS PÚBLICOS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTADO DE PERNAMBUCO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ESPECÍFICO. ARTS. 198, §3º, DA PARTE DOGMÁTICA, E 77, II, DO ADCT, TODOS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LEI 8.080/1990. RESOLUÇÃO 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. PORTARIA 2.047/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE ICMS QUE LASTREIA O FUNDO ESTADUAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRAZA – FECEP. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS, MULTA E JUROS DE MORA. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A SERVIDORES PÚBLICOS. ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DE INSTITUO DE RECURSOS HUMANOS. TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES (FUNAFIN) RELATIVAS AO FUNCIONALISMO VOCACIONADO À SAÚDE PÚBLICA. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE – SIOPS. (...)
2. Em conformidade ao art. 102, I, “f”, do Texto Constitucional, o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar lides a respeito do orçamento mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde, à luz dos interesses contrapostos dos entes federados. Precedentes.
(ACO 1224, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de outubro de 2018)

Rememoro ainda o julgamento da Medida Cautelar na ACO 2733 em que este Pretório Excelso reconheceu a presença do conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de inadimplências dos Estados (no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi), impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. Verifique-se:

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 
2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 
3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 
4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 
5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado.
(ACO 2733 MC-Ref, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de setembro de 2016, grifei)

Dessarte, entendo que o pedido formalizado pelos autores na petição inicial referente à limitação ou retenção do repasse de verbas dos impostos pela União ao Estado do Rio Grande do Norte coloca os Entes em situações antagônicas e pode, ainda, comprometer o equilíbrio das relações entre eles e o próprio pacto federativo, hipóteses que atraem a competência originária desta Suprema Corte.

 3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e restabelecer a sentença do juízo de origem.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente